Tribunal: TJES
Processo: 5000935-68.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-68.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO DEFEITUOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZEU MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não praticou conduta ilícita;
c)
que houve anuência da recorrida para a troca do estofado de modelo diverso do adquirido;
d)
que o estofado da troca é de mesmo valor do adquirido;
e)
que inexistem danos a serem indenizados;
f)
a improcedência dos pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente no tocante a venda de móveis realizada para a recorrida.

Verifica-se dos autos que a recorrida realizou compra de móveis junto a loja recorrente, todavia, um dos móveis adquiridos, qual seja o sofá, após dois meses de uso, apresentou problemas no tecido que o revestia. Verifica-se, também, que a recorrente, após receber a reclamação do ocorrido, certificou junto a fabricante quanto a fabricação do modelo adquirido e, após a negativa, ofertou para troca sofá de modelo diverso à recorrida, o que foi aceito por esta. Verifica-se, ainda, que a recorrida, após o recebimento do produto da troca, verificou que o produto da troca não possuía a mesma qualidade do inicialmente adquirido, questionando, para tanto, a recorrente quanto a uma solução para dado impasse.

A sentença proferida no Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito inicial, de forma que condenou a aqui recorrente a restituir a aqui recorrida pelo valor pago no sofá, condicionado a entrega do bem. Ainda, entendeu pela existência de dano moral e arbitrou a indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, tenho que a sentença não merece reparos. Explico. Restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da recorrente, eis que não foi entregue a recorrida um novo produto com as mesmas características ou superiores ao modelo do produto adquirido e, sim, um modelo inferior.

Assim, a restituição dos valores desembolsados pela recorrida na compra do sofá é medida imperiosa.

Ademais,
o caso em apreço trata-se de
responsabilidade

solidária
, ou seja, solidariedade passiva, em que pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores, desde o fabricante até o comerciante, podendo ainda ser dirigida a qualquer um deles.

Quanto ao dano moral, a parte recorrida faz jus a indenização em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido por prazo considerável, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Desse modo, uma vez identificado o vício no produto, inclusive confirmado, e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DEFEITUOSO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA.
No sistema do Código de Defesa do Consumidor,
respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem.
Considerando-se que o aparelho de telefonia móvel adquirido pelo consumidor apresentou diversos defeitos não solucionados pela fabricante, aquele faz jus à indenização pelos danos morais sofridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.301820-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da sumula em 11/08/2017)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que buscou uma resolução junto à recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter o
quantum
fixado no Juízo
a quo
(R$3.000,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)